Tribunal: STF
Processo: RE 80540
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
Presunção de periculosidade do reincidente em crime doloso. Art. 78, IV e §
1º do Código Penal. Cessação da presunção; o prazo de cinco anos conta-se do fato da reincidência e não do crime antecedente. Jurisprudência do Supremo
Tribunal. Recurso extraordinário do Ministério Público, conhecido e provido.